Tribunal: TJMT
Processo: 1001184-30.2024.8.11.0008
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001184-30.2024.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MARIA TELMA CARDOSO DE MIRANDA - CPF: 017.276.841-17 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO ESTADO E SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO RECURSAL IDÊNTICA AO COMANDO SENTENCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se configura interesse recursal quando a pretensão deduzida nas razões do recurso coincide integralmente com o que foi decidido na sentença recorrida.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001184-30.2024.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de

Maria Telma Cardoso de Miranda

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Barra do Bugres

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, com fulcro no artigo 48, da Lei no 9.099/95 c.c. 1.022 e seguintes do CPC, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, ACOLHO-OS, para: a) reconhecer a omissão da sentença, fazendo constar: “Ante o exposto, com fulcro no artigo 196 da Constituição Federal c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, PROPONHO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para RECONHECER a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso quanto à obrigação de realizar a três sessões de injeção intravítrea de Eylia 40mg/ml em cada olho, com implante de lente intraocular em ambos os olhos à paciente Maria Telma Cardoso de Miranda antes da cirurgia de cataratas e também os demais tratamentos pré e pós cirúrgicos que se fizerem necessários em decorrência da doença, limitados, em qualquer caso, ao teto dos juizados; b) conceder a liminar para o cumprimento da obrigação imposta no prazo de 5 dias, extinguindo o recurso, com julgamento de mérito..

Em suas razões recursais a parte autora pugna pela reforma parcial da sentença quanto ao reconhecimento da legitimidade passiva do Município de Barra do Bugres/MT, ao fornecimento de três sessões de injeção intravítrea de Eylia 40mg/ml, em cada olho (seis doses totais), associado à facoemulsificação, com implante de lente intraocular em ambos os olhos, antes da realização da cirurgia de cataratas.

Apesar das alegações da parte Recorrente, a sentença recorrida determinou que a obrigação de fazer seja inicialmente cumprida pelo Estado de Mato Grosso, tendo sido responsabilizado o Município apenas em caso de descumprimento da obrigação pelo ente estatual.

Sendo assim, a pretensão estampada nas razões recursais corresponde exatamente à condenação arbitrada na sentença recorrida.

Portanto, se a pretensão estampada nas razões recursais corresponde exatamente como constou na decisão objurgada, logo, não há interesse recursal.

Ante o exposto
, ausente o interesse recursal, deixo de conhecer do recurso. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025